Tribunal: TJMT
Processo: 1030869-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030869-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.091.521-80 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO.1. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE DELITO. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. 2) EXCESSO DE PRAZO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. 3)
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM PLENA ATIVIDADE.

NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. PACIENTE PAI DE MENOR DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

É inviável o acolhimento da tese relativa à violação de domicílio por parte da guarnição policial, uma vez que a sua ocorrência não restou demonstrada de plano pela prova pré-constituída. Ainda que assim não fosse, o flagrante em questão foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

2.

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.

3.

O aparente envolvimento dos investigados com facção criminosa, visando o comércio de drogas, é fundamento bastante para a prisão cautelar, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas. (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/12/2023);

4.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.1

O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados da filha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
, que
decretou a prisão preventiva
do paciente, à conta do suposto cometimento dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
Receptação
(art. 180 do CP) e
Adulteração de Sinal identificador de veículo,
(art. 311, §2º, inc. III do CP).

Em prol do pleito liberatório, o impetrante aduz
1)
nulidade do auto de prisão em flagrante;
2)
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e
3)
ausência dos requisitos da prisão preventiva;
4)
predicados favoráveis e genitor de uma criança de 8 meses de idade. (Id. 1966691152)

A
liminar
foi
indeferida
pelo
Des. Plantonista Paulo da Cunha
(Id. 196725662).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
197008166).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação da ordem,
conforme sumário que segue em transcrição
(Id. 198718696):

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que os Policiais Civis da cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, foram acionados para prestarem auxílio no intuito de localizar um veículo VW/Voyage, que teria sido utilizado na prática de um homicídio ocorrido em Mirassol do Oeste-MT, ocorrido no dia 31.10.2023. (BO. 2023.310104 – Id. 196691162-Pg. 24 e 2023.309836)

Assim, os investigadores iniciaram diligências, com o intuito de capturar os envolvidos no delito, momento em que identificaram alguns indivíduos pertencentes a facção criminosa Comando Vermelho, entre eles
Carlos Henrique
(paciente) que seria o gerente da facção e estaria guardando o referido veículo em sua residência.

Nesse sentido, os policiais deslocaram-se até o local e lá, encontraram
Carlos Henrique
bem como visualizaram o referido veículo e ainda, identificaram que este era produto de roubo efetuado na cidade de Rondonópolis-MT. (BO 2023.270198-Pg.19)

Desse modo, advertiram a
Carlos Henrique
que aquele veículo que estava em sua guarda era produto de roubo; sendo visualizaram manchas de sangue na parte interior do veículo. Nesse passo, perguntaram à
Carlos Henrique
se haveria mais ilícitos no local, e este respondeu que existia algumas porções de drogas e 2 balanças de precisão.

Em face desses fatos ele
Carlos Herique
foi preso em flagrante. Submetido a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, restando fundamentada a necessidade da custódia cautelar. (Id. 196691162)

Feitas essa contextualização, passo à análise das teses.

1)

Inicialmente, sustenta a defesa que a busca no interior da residência se deu arbitrariamente, sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar.

Com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de
mérito
que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Nota-se ainda que diante dos elementos colhidos pela polícia civil os quais apontaram indícios de que o paciente estaria com o veículo utilizado no crime de homicídio, os policiais iniciaram com as diligências no intuito de averiguar as informações, tanto é que de início, já visualizaram o paciente com o referido veículo, justificando-se assim, o ingresso no domicílio.

Senão bastasse, além dos policiais verificarem que o
Carlos Henrique
estava em posse do veículo utilizado no delito de homicídio, de imediato, também examinaram que ele estava em posse de automóvel proveniente de crime de roubo, o que justifica ainda mais, a necessidade da imediata abordagem.

Fato é que não estamos a tratar de abordagem meramente aleatória, ou de homicídio perpetrado há vários dias, mas sim de que os policiais estavam no encalço dos participantes do homicídio perpetrado.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Destaco também precedentes desta Corte:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Precedentes desta Corte.
3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).4.

E, ainda que assim não fosse, é de se notar que
o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
, o qual concluiu, inclusive, que
“inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada (...)”
(Id. 196691162-Pg.76)

Como se sabe, a teor da jurisprudência consolidada no eg. Tribunal da Cidadania,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016).

Por fim, não é demais registrar que a teses de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio, não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante

2)

No que tange à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, tem-se que se encontra prejudicada já que em seus esclarecimentos, a autoridade apontada como coatora consignou que já houve oferecimento de denúncia, estando, a ação penal correlata, no aguardo da apresentação de resposta a acusação

Quanto ao ponto, eis o posicionamento deste TJMT:
“(...). Com a conclusão do inquérito policial e posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo. (...)”
. (TJMT. RAC N. 1015558-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

3)

Prosseguindo, o impetrante alega que, a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia, aduzindo que não teria sido apontado na decisão constritiva qualquer circunstância concreta que fundamente o
periculum libertatis
e a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública

De análise na decisão invectivadas, o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução penal
e a
aplicação da lei penal
, senão vejamos:

“Há indícios de autoria constatada pela oitiva dos Policiais Militares que foram testemunhas e participaram das diligências (ID nº 133491594 e 133491595), assim como no interrogatório do custodiado na Delegacia de polícia (ID nº 133491599) no qual afirma que estava “guardando” o veículo proveniente de roubo para terceiro e que a droga encontrada no local dos fatos era sua. A materialidade resta comprovada, a princípio, diante do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, objetos apreendidos e laudo pericial. Conforme anexos aos autos, o custodiado foi categórico ao afirmar que é gerente da facção comando vermelho, indicando sua periculosidade.
Saliente-se que o veículo apreendido na operação em questão está envolvido em homicídio ocorrido no dia 31.10.2023 no município de Mirassol d’Oeste/MT, conforme detalhadamente explanado pela Autoridade Policial e que havia manchar de sangue em seu interior, o que mostra a tentativa de ocultar indícios de crime anterior. L
ado outro, em consulta aos processos públicos no sistema Pje,
é possível observar que o custodiado tem extensa lista de processos criminais em curso, inclusive da mesma natureza (tráfico de drogas) do que aqui suspostamente praticado, conforme anexo, malgrado ainda não passadas em julgado, o que indicam o perigo à sociedade e paz da comunidade se colocado em liberdade nesse momento. Sublinhe-se ademais que a quantidade de droga encontrada com o custodiado indica a traficância
. Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa na prática de furtos no comércio local, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.(...)”

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão da suposta participação da paciente em estruturada e perigosa facção criminosa.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) O aparente envolvimento dos investigação com facção criminosa, visando o comércio de drogas, é fundamento bastante para a prisão cautelar, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas. (...)” (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

O juiz primevo destacou, ainda, que
“
é possível observar que o custodiado tem extensa lista de processos criminais em curso, inclusive da mesma natureza (tráfico de drogas) do que aqui suspostamente praticado, conforme anexo, malgrado ainda não passadas em julgado, o que indicam o perigo à sociedade e paz da comunidade se colocado em liberdade nesse momento
”
e, realmente, nota-se que a paciente responde a outras ações penais em andamento (Id. 196691162)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

4)

Por fim, é necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes), é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Além disso, no que concerne ao argumento de que o paciente possui filhos menores de idade, sendo o único provedor deles, não há alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições, ou é incapaz de prestar assistência a seus filhos.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidado.

Aliás, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Com essas considerações, julgo
parcialmente prejudicado o
Writ

e, no remanescente, em
consonância
com o parecer ministerial
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024